Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. DESCRÉDITO NA JUSTIÇA. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo (art. 157, caput do CP), bem como do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo dúvidas quanto à conduta do réu.
2. O cometimento de crime durante o período em que o agente está cumprindo pena em prisão domiciliar demonstra o descrédito do acusado com o sistema de Justiça, razão pela qual tal circunstância é apta a valorar negativamente a culpabilidade do réu.
3. As informações prestadas pelo acusado não tiveram o condão de influenciar no convencimento do julgador acerca do crime a ele imputado (art. 14 da Lei 10.826/03), motivo pelo qual não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.